Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICÁVEL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa. O Juízo rejeitou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e indeferiu a restituição de aparelho celular apreendido na operação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do réu, capaz de invalidar as provas colhidas; (ii) estabelecer se o réu faz jus à redução da pena com aplicação da fração redutora máxima prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006; (iii) avaliar se o réu faz jus à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos; e (iv) examinar a possibilidade de restituição do aparelho celular apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado pela denúncia de um popular e pela confirmação, no local, de forte odor de entorpecente, ao que se somou a confissão do réu quanto à posse da droga. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito. 4. A quantidade expressiva de entorpecentes justifica a aplicação do redutor na fração mínima de 1/6. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos foi corretamente negada, uma vez que a pena fixada - superior a 4 anos de reclusão - impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, do Código Penal. 6. Inviável o acolhimento do pedido de restituição do celular apreendido, considerando que o bem foi confiscado em contexto de flagrante delito e não há prova de sua origem lícita ou de que não foi utilizado para a prática criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 8. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito. 9. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido com o réu justifica a aplicação da fração redutora mínima para o tráfico privilegiado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, 240, 244 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não havia justa para o ato policial. Para tanto, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas; b) artigos 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pela redução da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão de ter sido reconhecido o tráfico privilegiado e por estarem presentes todos os requisitos para a redução máxima; c) artigo 44 do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob o fundamento de que o insurgente preenche os requisitos para a concessão do benefício. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a restituição do telefone celular apreendido, aduzindo que o objeto não possui qualquer relação com o suposto crime praticado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 157, caput e § 1o, 240, 244 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06 e 44 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito, desde que existam elementos prévios que sustentem objetivamente a urgência da medida. (REsp n. 2.033.078/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto não são suficientes para justificar a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, a hipótese é de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas à menor fração legal (1/6), modulação feita em razão da quantidade de droga apreendida, conforme entendimento jurisprudencial mencionado. (AgRg no HC n. 924.373/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). A substituição por penas restritivas de direito não é possível, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal, permite tal substituição apenas para penas não superiores a quatro anos, o que não é o caso do agravante. (AgRg no HC n. 953.673/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao pedido de restituição do telefone celular apreendido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020